Tribunal: TJSP
Processo: 2295191-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução - Insurgência da empresa agravante contra decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos – Não demonstrada a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, tampouco a execução se encontra garantida, requisitos que devem ser preenchidos de forma cumulativa, consoante art. 919, § 1o, do CPC - Execução lastreada em cédula de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução - Insurgência da empresa agravante contra decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos – Não demonstrada a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, tampouco a execução se encontra garantida, requisitos que devem ser preenchidos de forma cumulativa, consoante art. 919, § 1o, do CPC - Execução lastreada em cédula de crédito bancário, cuja cobrança está prevista no art. 784, XII, do CPC, - Inexistente causa a justificar a suspensão pleiteada em caráter excepcional - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.